Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721019-22.2018.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO SERGIO RIBEIRO NOVAES, LUIZ CARLOS GARCEZ NOVAES, MARCELO RIBEIRO NOVAES, SANDRA MARIA RIBEIRO NOVAES, ESPÓLIO DE RENATO GARCEZ NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARIA RIBEIRO NOVAES DESPACHO O Distrito Federal noticia a pendência de pagamento de IPTU/TLP e ITCD complementar (ids. 20931110 a 20931113 e 20463595). Intimem-se os apelados-herdeiros para informarem, em cinco dias, se houve o pagamento dos tributos acima referidos. Publique-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora